Tribunal: TJDFT
Processo: 0734536-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734536-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDNEY DOS SANTOS AGRAVADO: TISSIANE PEREIRA LOPES, HADDAD IMOVEIS LTDA - ME, WALTONY MONTEIRO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUEDNEY DOS SANTOS em face da decisão Id 135852183 nos autos do cumprimento de sentença n. 0004988-67.2015.8.07.0002, que deferiu a penhora de 15% dos rendimentos mensais da devedora agravada TISSIANE PEREIRA LOPES, porém limitados à margem consignável disponível da executada. Em suas razões recursais (40264275), a parte exequente agravante esclarece que não se insurge contra o percentual fixado na decisão a quo, mas apenas quanto à limitação à margem consignável disponível da devedora. Isso porque, segundo alega, sem dúvida a executada já se utiliza do artifício de manter a margem consignável completamente esgotada, evitando assim, a satisfação do débito executado. Assevera que, a fim de dar efetividade ao processo executivo, é razoável que o percentual de 15% já deferido pelo Juízo a quo incida não sobre o limite da margem consignável, mas sim sobre os seus rendimentos líquidos. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal e, ao final, seja dado provimento ao recurso para que o percentual de 15% de desconto incida sobre a remuneração líquida percebida mensalmente pela executada TISSIANE PEREIRA LOPES. Preparo regular (Id 40264279). É o relatório do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, limitou-se a alegar, genericamente, que existe o perigo de a executada comprometer toda sua margem consignável de forma a frustrar a execução. Sequer demonstrou ter formulado pedido de bloqueio da margem consignável da executada para garantia da execução. Por outro lado, o extrato no Id 40264280 demonstra que a executada percebe renda líquida de R$ 8.653,44, não havendo qualquer demonstração da existência de consignações. Assim, não apontou o agravante perigo concreto de que o crédito executado não seja satisfeito, da forma como deferida a penhora na decisão atacada. Ademais, levando-se em conta que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, após oportunizar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a executada agravada não possui advogado constituído nos autos, intime-se pessoalmente para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora